Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
D E S P A C H O Em razão da decisão de ID 68211280 prolatada pelo juízo originário, intime-se a parte agravante para, em 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a existência de interesse recursal no agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora